Tribunal: TJBA
Processo: 8027315-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027315-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: CAROLINE ANDREIA ANTUNES DA SILVA Advogado(s):JULIANA ARAUJO BARROS SANTANA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. PEDIDO DE COMINAÇÃO INIBITÓRIA EM RELAÇÃO À ANS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA JUDICIAL ESTADUAL EM PROCEDIMENTO REGULATÓRIO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde e Sul América Serviços de Saúde S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Tutela Antecipada (nº 8185692-78.2024.8.05.0001), movida contra Caroline Andreia Antunes da Silva. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para impedir a emissão de recibos e notas fiscais relacionados a atendimentos prestados aos beneficiários dos planos das autoras, autorizando a suspensão dos respectivos reembolsos e fixando multa diária. O recurso busca o deferimento integral da tutela, com cominações inibitórias para impedir consequências regulatórias perante a ANS e a exclusão das negativas de reembolso dos indicadores fiscalizatórios da agência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Judiciário estadual impor cominações inibitórias à atuação fiscalizatória da ANS, afastando penalidades administrativas e registros em indicadores como NIP, Monitoramento de Garantia e IGR; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão integral da tutela de urgência recursal pleiteada pelas agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 4. A Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), o Monitoramento de Garantia e o Índice Geral de Reclamações (IGR) integram o sistema regulatório da ANS, com natureza técnica e administrativa, e utilizam como base reclamações pré-processuais registradas pelos consumidores. 5. A atuação da ANS, enquanto agência reguladora federal, não pode ser limitada por decisão judicial estadual, sob pena de violação à separação de poderes e à autonomia funcional da autarquia, especialmente quando esta não figura no polo passivo da demanda. 6. A pretensão de impedir efeitos regulatórios de negativas de reembolso configura ingerência indevida do Poder Judiciário estadual sobre competência técnica da ANS, órgão federal ausente no processo. 7. A argumentação da parte agravante baseia-se em riscos futuros e genéricos de sanção administrativa, os quais devem ser discutidos no âmbito próprio da instância regulatória, com os recursos ali previstos. 8. A decisão agravada já conferiu proteção suficiente às agravantes, ao vedar a emissão de documentos e limitar os reembolsos a casos legalmente amparados, afastando o perigo de dano imediato. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 2º; RN ANS nº 483/2022, art. 5º; IN ANS nº 31/2022, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2143464-14.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, j. 20.06.2024; TJ-SP, AI nº 2010828-84.2024.8.26.0000, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 15.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8027315-75.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e outros e como agravada CAROLINE ANDREIA ANTUNES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO de ID 80843517, apresentado pela Agravada contra a decisão do o Agravo Interno de ID 84409122, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239